Tribunal: TJES
Processo: 5009022-28.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009022-28.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDMARCOS VIEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009022-28.2024.8.08.0011

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: EDMARCOS VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: FABIO PRETTI

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AÇÃO ANULATÓRIA. NOTIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. NULIDADE DO PSDD. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDMARCOS VIEIRA DOS SANTOS
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,
aduzindo o requerente que não foi notificado sobre a penalidade imposta no processo administrativo nº 2023-ZFDGN, mesmo inexistindo alteração de endereço, motivo pelo qual pleiteia seu cancelamento.

Em contestação (ID 12413108), o requerido informa que envio a correspondência para o autor, que foi devolvida com a informação “endereço insuficiente”, sendo posteriormente publicada via editalícia.

A sentença (ID 12413115) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar a anulação do processo de cassação do direito de dirigir nº 2023-ZFDGN
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12413118) reiterando a comunicação do autor pelos correios, não havendo que se falar em ilegalidade no procedimento.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12413121).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No caso em tela, houve irregularidade no envio das notificações pelo DETRAN. Observo dos autos que a Notificação de Abertura de Processo Administrativo foi devidamente entregue no endereço do autor, qual seja, Rua Rua Godofredo Adiverci, 183, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES (ID 12413109 - Pág. 5), devidamente assinada, contudo, ao enviar a Notificação de Penalidade para o mesmo endereço a correspondência foi devolvida com a informação dos correios “não existe o número” (ID 12413109 - Pág. 6). Considerando a não localização do autor, procedeu-se a notificação por edital, devidamente publicada no Diário Oficial em 30/11/2023.

A meu ver, o DETRAN deveria proceder com a intimação pessoal do autor para, posteriormente, proceder com a notificação por edital, o que não aconteceu nos autos, considerando que seu endereço estava atualizado no sistema da autarquia. Assim, não houve esgotamento de todas as tentativas de notificação. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E FREQUÊNCIA EM CURSO DE RECICLAGEM. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO E DA DECISÃO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO INFORMADO PELO IMPETRANTE. DEVOLUÇÃO PELOS MOTIVOS "NÃO PROCURADO" E "DESCONHECIDO". SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA, DESDE LOGO, A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS NÃO ESGOTADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. (TJ-SC - APL: 51013734220218240023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público).

Correta, assim, a anulação do PSDD nº
2023-ZFDGN
, eis que o autor não foi devidamente notificado da penalidade imposta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa. Sem custas processuais, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)